Tribunal: TJMT
Processo: 1032718-78.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032718-78.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VANIA MARINA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 616.252.301-25 (RECORRENTE), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCAI DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA- FATURA COBRADA A MAIOR- COMPENSAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONARIA NAS FATURAS SUBSEQUENTES – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inobstante tenha havido a cobrança de uma fatura com consumo superior ao utilizado pela Recorrente, tal erro foi reconhecido pela concessionária de energia elétrica que procedeu a compensação do valor cobrado a maior nas faturas subsequentes ao mês de outubro de 2021.

Tal fato pode ser plenamente verificado na fatura colacionada aos autos pela Recorrente na exordial, na qual demonstra que em novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022 houve o refaturamento.

R E L A T Ó R I O

Vania Marina do Nascimento recorre da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta em face da Energisa S.A.

Alega que a recorrida reconheceu a cobrança indevida, havendo promessa de devolução dos valores cobrados a maior nas faturas futuras, mas somente foi devolvido a quantidade de 350KWH, restando 133 KWH cobrados indevidamente.

Afirma que a média de consumo da Recorrente era de 106 KWH e somando o período de 4 (quatro) meses totaliza um consumo de 424 KWH e foi cobrado indevidamente 557 KWH, gerando, portanto uma diferença de 133 KWH, sendo necessária a correção da cobrança indevida, bem como indenização por danos morais, ante a falha na prestação de serviço, juntamente com cobrança indevida.

Discorre acerca do cabimento do dano moral, pedindo ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial.

A Recorrida apresenta contrarrazões rebatendo os argumentos recursais, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, por isso dele conheço.

Conforme ressai dos autos, Vania Marina do Nascimento Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização, aduzindo em síntese que:

“O Autor é morador do imóvel situado à Endereço, rua recife –S/N, Complemento: Quadra 13, lote 16, Bairro Mapim, Município: VárzeaGrande – MT. Em razão disso, a Autora possui um medidor de energia elétrica da Ré em seu CPF, com a UC nº 6/386110-1.

A média de consumo da residência da Autora é de R$ 164,77 e aproximadamente 106 kWh, conforme pode-se verificar nas faturas de energia elétrica e no histórico de contas anexos.

Ocorre que, para a surpresa e espanto da Autora, em setembro de 2021, a Autora recebeu uma fatura de energia elétrica com valor muito superior à sua média de consumo, sendo uma no valor de R$ 582,00, com vencimento em 22/10/2021 com a média de consumo em 483 kwh.

Imediatamente, a Autora entrou em contato, por telefone, com a Ré a fim de contestar os valores das referidas faturas.

Contudo, a Ré alegou que o valor da fatura de energia elétrica sofreu aumento porque, supostamente, a Ré não teria realizado a leitura do medidor de energia elétrica neste período de Pandemia do novo coronavírus.

Acontece que, o Autor não teve nenhuma fatura de energia elétrica zerada (sem valor) desde que foi decretado estado de emergência em São Paulo por conta da Pandemia do novo coronavírus, bem como, neste período, pagou mensalmente as faturas de energia elétrica.

Inconformada com a resposta recebida pelo atendimento eletrônico, a mesma se dirigiu ao PROCON de sua cidade e abriu uma reclamação, foi feito todos os tramites legais junto ao PROCON, e em resposta a Ré admitiu o erro e fez uma proposta de acordo, em que o valor cobrado a mais séria abatido nas faturas seguintes até que todo valor fosse devolvido.

Ocorre que o acordo não foi cumprido pela Ré, e as faturas seguintes todas vieram normalmente sem dedução de valores”.

Colhe da

sentença a seguinte fundamentação:

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a concessionária ré figura como fornecedora, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

Consoante decisão vinculada ao Id. 100183541, verifico que, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, a MM. Juíza Togada deferiu a inversão do ônus da prova em favor da reclamante.

Após promover a análise das manifestações e provas vinculadas ao caderno processual, entendo que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais.

Inicialmente, consigno que, apesar da reclamada ter sustentado a regularidade da cobrança referente ao mês 10/2021 (Id. 105755893), no valor de R$ 582,00 (quinhentos e oitenta e dois reais), os documentos apresentados pela concessionária no processo administrativo que tramitou junto ao PROCON comprometeram a tese de defesa.

Seguem colacionados pequenos trechos da manifestação apresentada pela ré no PROCON (Id. 99839911 – Pág. 22 e 23):

(...)

Conforme pode ser facilmente atestado na tela acima destacada, a própria concessionária reconheceu o erro na leitura correspondente ao mês 10/2021, bem como promoveu o refaturamento da cobrança e ainda, dispôs a restituir a diferença cobrada mediante créditos nas faturas subsequentes.

Dispõe o artigo 323, II, da Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL que:

“Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

II - faturamento a maior: devolver ao consumidor e demais usuários, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, as quantias recebidas indevidamente nos últimos 60 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação.”.

Não obstante a falha proveniente da famigerada cobrança de valores em excesso, entendo que a irresignação externada pela parte autora, no que tange a um suposto descumprimento do acordo apresentado pela concessionária no PROCON, não comporta acolhimento.

Segundo informações extraídas do “Histórico de Consumos” anexo à defesa (Id. 105755892 – Pág. 04), nos 03 (três) meses subsequentes ao mês 10/2021 foram registrados consumos mínimos de energia, o que, definitivamente, demonstra que a concessionária cumpriu os termos do acordo proposto administrativamente.

Ademais, ainda que o referido histórico não tivesse sido apresentado, os documentos apresentados pela própria reclamante evidenciam que a reclamada promoveu a leitura em valores consideravelmente inferiores à média de consumo da UC e, a fim de demonstrar tal fato, segue colacionado um pequeno trecho da fatura vinculada ao Id. 99839899:

(...)

Outrossim, o “Histórico de Contas” anexo à defesa (Id. 105755892 – Pág. 02) demonstrou que, como reflexo do registro de consumo inferior à média habitual da UC, foram exigidos da parte reclamante nos meses de novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022, respectivamente, os valores de R$ 28,23 (vinte e oito reais e vinte e três centavos), R$ 28,23 (vinte e oito reais e vinte e três centavos) e R$ 42,33 (quarenta e dois reais e trinta e três centavos).

Logo, considerando que a reclamada respeitou os preceitos da legislação setorial, bem como faturou valores inferiores à média de consumo nos ciclos posteriores à cobrança de outubro/2021 e ainda, tendo em vista que a famigerada fatura foi devidamente quitada pela consumidora, entendo que as pretensões relacionadas à suspensão da cobrança e à declaração de inexistência da dívida devem ser rejeitadas.

No tocante ao pleito indenizatório formulado a título de danos morais, tenho que o mesmo deve ser igualmente rejeitado.

Ainda que a reclamada tenha realmente efetuado uma cobrança no mês 10/2021 contendo valor superior ao que a consumidora estava habituada a pagar, entendo que tal fato, por si só, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, não enseja o reconhecimento de eventual abalo moral.

(...)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, JULGO IMPROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, inciso I, do CPC.

Por derradeiro, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto inserido na contestação.”

Pois bem. Da análise dos autos concluo que a sentença deve ser mantida.

Isso porque, inobstante tenha havido a cobrança de uma fatura com consumo superior ao utilizado pela Recorrente, tal erro foi reconhecido pela concessionária de energia elétrica que procedeu a compensação do valor cobrado a maior nas faturas subsequentes ao mês de outubro de 2021.

Tal fato pode ser plenamente verificado na fatura colacionada aos autos pela Recorrente na exordial, em demonstra que em novembro/2021, dezembro/2021 e janeiro/2022 houve o refaturamento.

Além disso, referida compensação encontra amparo no disposto na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, vejamos:

“Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

II - faturamento a maior: devolver ao consumidor e demais usuários, até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação, as quantias recebidas indevidamente nos últimos 60 ciclos de faturamento imediatamente anteriores à constatação.”.

De sorte que, não há que se falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos a Recorrente.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023